Tribunal: TJBA
Processo: 0556543-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556543-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS ANCHIETA LTDA Advogado(s): GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, DANIEL PINHEIRO LONGA APELADA: NAJARACI FREIRE DA SILVA Advogada(s): TATIANA BARRETO CURCINO LEAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REFERENTE A MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 19/09/2018 para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2016. Executada citada validamente em 17/10/2018. Realizadas diversas diligências para localização de bens, todas infrutíferas. Sentença reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, fixando como termo inicial a data de 10/10/2019, e extinguiu a execução com resolução do mérito. Apelação interposta pela exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve consumação da prescrição intercorrente; (ii) qual o termo inicial correto do prazo prescricional; e (iii) se a conduta da exequente caracterizou inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 3. A sentença fixou erroneamente como termo inicial a data de 10/10/2019, quando a citação válida ocorreu em 17/10/2018. Nos termos do art. 921, §4º, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Como a executada foi localizada e citada, o marco inicial deve ser a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, ocorrida em 31/08/2021 (pesquisa SISBAJUD negativa). Assim, a suspensão automática iniciou-se em 31/08/2021, e o termo inicial da prescrição passou a fluir em 31/08/2022. Considerando o prazo prescricional quinquenal aplicável às prestações de serviços educacionais (art. 206, §5º, I, do Código Civil), o prazo somente se consumaria em 31/08/2027, não tendo transcorrido até a prolação da sentença em 2025. 4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema Repetitivo - IAC 01). 5. A exequente manteve postura diligente, requerendo sucessivas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandado de penhora. A paralisação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente demora no julgamento de impugnação e na realização de diligências pelo Judiciário. 6. Aplica-se a Súmula 106 do STJ: a demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Ausente o requisito material da inércia do exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial. Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia qualificada do exequente, não bastando a mera paralisação processual quando demonstrado que o credor manteve postura diligente mediante reiterados pedidos de diligências para localização de bens, aplicando-se o princípio da Súmula 106 do STJ segundo o qual a demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º e 4º, 924, V, 487, II; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0556543-21.2018.8.05.0001, sendo Apelante Empreendimentos Educacionais Anchieta Ltda e Apelada Najaraci Freire da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator